Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720486-86.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA RECORRIDO: AILTON FERREIRA CARDOSO DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso diante da ausência de comprovação do recolhimento das custas e do preparo (ID 25254753). Inobstante ter sido efetivado o pagamento das custas e do preparo no prazo legal, a comprovação deve se dar no mesmo prazo, o que não ocorreu. Precedentes: acórdãos 1313669, 1314195 e 1306285 deste Tribunal. Isso posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão anterior. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.